Tribunal: TJDFT
Processo: 0023349-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO ABALROADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSOS. RECURSOS DAS PARTES ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO APELANTE REMANESCENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento fático de que em nada contribuiu para a ocorrência do vício no reparo do veículo, sendo mero agente financiador, não procede. Como cediço, presentemente vem ganhando aceitação a aplicação da Teoria da Asserção, em que se constata a legitimidade das partes a partir das alegações e afirmações de quem alega, abstratamente, e a pertinência subjetiva somente será possível concluir após a análise do processo quando da análise meritória.
2. A celebração de acordo entre a primeira e segunda apelantes com os autores/apelados, e o respectivo pedido da desistência expressa dos recursos interpostos, impõe o não conhecimento dos referidos recursos.
3. A ação foi julgada extinta em relação ao terceiro apelante, por perda superveniente do objeto, tendo o Magistrado sentenciante condenado este ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, no caso sub judice, foram os autores, ora apelados, que deram causa à propositura da demanda, e nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo, a teor do artigo 85, § 10.o, do CPC.
4. Recursos interpostos pelo primeiro e segundo apelantes, NÃO CONHECIDOS. Preliminar REJEITADA. Recurso do terceiro apelante CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.